Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709435-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR AUGUSTO BRUNO JUNIOR APELADO: MONICA MAUES BRUNO D E S P A C H O CÉSAR AUGUSTO BRUNO JÚNIOR interpôs apelação, mas sem juntar o respectivo comprovante de preparo, inexistindo pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no recurso. Verifico, ainda, que tal benesse foi concedida apenas à parte requerida apelada, consoante decisões de ID 67400578 e 67400559. Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo à presente apelação efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator